Tribunal: TJSP
Processo: 2086089-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO No 2314714 -52.2023.8.26.0000, COM A DECORRENTE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELOS RECORRIDOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – DECISÃO QUE SIMPLESMENTE DEU CUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO ACÓRDÃO

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO No 2314714 -52.2023.8.26.0000, COM A DECORRENTE AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELOS RECORRIDOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO ATACADA – DECISÃO QUE SIMPLESMENTE DEU CUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO ACÓRDÃO EM QUESTÃO – PRECLUSÃO CONFIGURADA - MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA MAIS DISCUSSÃO NO PRESENTE FEITO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 507, DO CPC - RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO - LITIGÂNCIA INDEVIDA CONFIGURADA - PENALIZAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA FIXADA EM 5% DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA, DEPOIS DE DEVIDAMENTE ATUALIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.*